Tribunal: STF
Processo: RE 1358198
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ARTS. 196 E 198 DA LEI MAIOR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



4. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte embargante, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



5. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de divergência entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da solidariedade dos entes da federação quanto às demandas prestacionais na área da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    O embargante aduz contraditório e omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Defende a responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento, uma vez que “se trata de medicamento não incorporado pelo CONITEC”. Aponta contradição, pois os “precedentes dessa C. Corte indicam que, em caso de aça o que envolve medicamento não registrado no CONITEC, a responsabilidade pelo fornecimento é da União”. Afirma que: “i) não ha solidariedade (sendo responsável a União); ii) a nova redação do Tema 793/STF aponta a necessidade do Poder Judiciário apontar o chamado responsável primário”. Requer “sejam emprestados efeitos modificativos aos aclaratórios, para a integralização da decisão embargada e a consequente exclusão do Estado desta lide, tendo em vista que não é responsável pela prestação aqui discutida”.



     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 109, I, 165, I, 166, 167, I, II, V, VIII e XI, 194, 196 e 198 da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NA LISTA DA ANVISA , RENAME E DEMAIS LISTAS OFICIAIS. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SER JUSTIFICATIVA PARA O NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Medicamento que não consta na lista da ANVISA, RENAME e demais listas oficiais, prescrito para paciente diagnosticada com ACROMEGALIA, em estado grave, que já fez uso de outros medicamentos anteriormente, radioterapia e cirurgia. Prescrição médica específica após muitos tratamentos de saúde. Afastada alegação de RESERVA DO POSSÍVEL, pois a CF garante o direito de todos a saúde. 3. Recursos conhecidos e negado provimento.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    Observo ausente a alegada omissão na decisão embargada, haja vista didaticamente explanado o entendimento de que não ocorreu violação do dos arts. 109, I, 194, 196 e 198 da Constituição Federal. Nesse contexto, consignado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Em reforço, anoto reafirmada tal compreensão pelo Plenário desta Suprema Corte, segundo a qual o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Nesse compasso, não há falar em ofensa à Constituição Federal, à luz do paradigmático precedente firmado no RE 855.178-ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 16.4.2020, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Gizo, portanto, claramente assinalado na decisão fustigada que a fundamentação do acórdão de origem se alinha às diretrizes do Supremo Tribunal Federal esposadas no precedente supra.



    Destaco que o medicamento em questão possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), consoante consulta disponível no sítio da instituição na internet [https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351190293201977/].



    No que concerne à deduzida contradição, reitero didaticamente explanada, na decisão impugnada, a absoluta ausência de afronta a dispositivo da Carta Magna. Isso porque ausente divergência entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a jurisprudência desta Suprema Corte acerca da solidariedade dos entes da federação quanto às demandas prestacionais na área da saúde, bem como quanto à impossibilidade de alegar violação do princípio da reserva do possível para se eximir de obrigação imposta pela Constituição Federal. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:



    “O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 109, I, 194, 196 e 198 da Constituição Federal.



    […]



    Também não há divergência quanto à impossibilidade de alegar violação do princípio da reserva do possível para se eximir de obrigação imposta pela Constituição Federal, razão pela qual reputo inocorrente afronta aos arts. 165, I, 166 e 167, I, II, V, VIII e XI, da Constituição da República.” 



    Enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012).



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte embargante, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora